Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720620-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GISLENE NEVES DE SOUZA, GN DE SOUZA - EIRELI, WELLINGTON ANGELO NOGUEIRA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de GISLENE NEVES DE SOUZA e GN DE SOUZA - EIRELI, WELLINGTON ANGELO NOGUEIRA MACHADO, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD e de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. Em suas razões recursais (ID 72139313), o agravante aponta que as pesquisas nos referidos sistemas não seriam redundantes e não foram utilizados em momento anterior. Sustenta que a negativa de pesquisa viola o princípio da cooperação e o dever de efetividade da tutela executiva. Afirma ainda que a inscrição dos executados em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD tem o objetivo de garantir a efetividade da execução e está prevista no art. 782 do CPC. Liminarmente, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora de a execução se estender indefinidamente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, roga sejam deferidas a consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD e a inclusão da parte agravada no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Preparo em dobro recolhido (ID 72470904). É o breve relatório. DECIDO Conforme relatado, o exequente agravante insiste nos pedidos de inclusão do nome das executadas, ora agravadas, em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD e de pesquisa de bens por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD. Em sede de pedido liminar, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada. Para fins de análise do pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte devedora por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, sob o fundamento de que a execução foi suspensa com base no art. 921, §3o, motivo pelo qual o desarquivamento só deveria ocorrer caso fossem efetivamente encontrados bens penhoráveis, sendo incabível o desarquivamento por mera busca de bens. Por sua vez, a inscrição em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD foi indeferida sob o fundamento de não comprovação da impossibilidade de o próprio exequente fazê-lo. É o que se verifica, in verbis: “A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode ? e deve ? ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastra Desse modo, indefiro a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. Observe-se que os presentes autos foram arquivados com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC e, conforme prescreve a lei processual, o seu desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração de pesquisas através dos sistemasSREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD. Tornem os autos ao arquivo, aguardando o prazo de prescrição intercorrente.” Em que pesem os argumentos recursais, em sede de juízo sumário, não verifico a presença dos requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo de dano vindicado. Da pesquisa de ativos por meio de consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o processo foi suspenso nos moldes do art. 921, §3o do CPC, in verbis: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Assim, conforme bem fundamentado pelo MM. juízo de origem, os autos podem ser desarquivados quando forem encontrados bens penhoráveis. Entende-se que o objetivo da norma é conceder tempo hábil para que o credor, agindo com diligência, consiga localizar e indicar bens do devedor que possam satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito executado, sendo essa a mens legis do dispositivo. Assim, durante a suspensão do processo, não há curso do prazo prescricional, caracterizando-se, portanto, como um benefício direcionado à parte exequente. Nesse contexto, não se admite a retomada do curso processual apenas para a realização de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas conveniados da Justiça quando não houver qualquer indicação concreta ou indício de alteração na situação patrimonial do devedor. Não constam dos autos comprovação de que as buscas nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD resultarão em encontramento concreto de bens, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida. Nesse mesmo sentido, já decidiu esse E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. “3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1984314, 0743271-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD TEIMOSINHA. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. PROCESSO ARQUIVADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL. NÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. 2. Em atendimento ao princípio da cooperação e colaboração, todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, devem cooperar entre si na busca da efetiva prestação jurisdicional, inclusive por meio da consulta aos sistemas informatizados disponibilizados em Juízo, independe do exaurimento de medidas extrajudiciais. 3. A jurisprudência desta Turma entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1 No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a realização de qualquer diligência no sentido de encontrar bens do devedor, transferindo assim seu ônus ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1969332, 0733421-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de renovação de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que tais diligências foram realizadas recentemente e não há indícios de alteração na capacidade econômica do devedor. 3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER em intervalo de tempo inferior ao prazo considerado razoável, sem que haja indícios de alteração patrimonial do devedor. 4. O artigo 921, § 3o, do CPC, estabelece que a execução será suspensa quando não localizados bens penhoráveis, admitindo-se o desarquivamento do processo apenas se surgirem indícios ou provas de bens aptos à penhora. 5. A parte exequente não comprova alteração na condição econômica do devedor que justifique a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 6. A suspensão do processo de execução, prevista no artigo 921, CPC, protege o devedor contra execuções indefinidamente reiteradas sem fundamento mínimo, conferindo ao exequente prazo para localizar bens, sob pena de arquivamento dos autos. 7. A realização de novas pesquisas, sem indícios ou provas de mudança patrimonial, configura medida desproporcional e contrária à finalidade da norma, que busca equilíbrio entre os interesses das partes. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1967676, 0751052-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Diante da ausência de comprovação de efetividade das pesquisas, a r. decisão deve ser mantida. Da inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD No que diz respeito ao pleito de inclusão do nome da parte executada, ora agravada, em cadastro de inadimplentes (Serasajud), conforme informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Serasajud é um sistema que “(...) serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança. Não havendo mais solicitações enviadas em papel, apenas eletrônicas”. O Código de Processo Civil (CPC) inovou no tema e, em atenção à necessidade de trazer novos meios coercitivos para a satisfação do crédito, trouxe no art. 782, § 3o, a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, desde que vindicado pelo exequente. No entanto, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Logo, desprovido da comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra guarida. Com efeito, nota-se que a r. decisão agravada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que a medida estampada no artigo 782, § 3o, do CPC, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial – uma vez que não se pode atribuir ao Poder Judiciário os custos decorrentes de medida que está ao alcance da própria parte exequente. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DO CREDOR EM DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O SERASAJUD, conforme informações extraídas do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é sistema que "serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança." Ou seja, o referido sistema não se presta à identificação ou bloqueio de bens, mas apenas à restrição do nome dos devedores, funcionando como medida coercitiva que visa compelir o devedor ao pagamento a dívida. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, consiste em providência de caráter coercitivo, que, como tal, deve ser adotada com a devida cautela, mediante a avaliação das peculiaridades do caso concreto, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, não sendo esta a finalidade almejada pela norma. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. (...) Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1754671, 07248129320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INFOJUD. SERASAJUD. CCS/BACEN. SNIPER. SREI. (...) A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo (...) VII - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1829297, 07512185420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, DO CPC. ÔNUS. CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, o pedido não merece ser acolhido. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1830044, 07504693720238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO MAGISTRADO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. ART. 517, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 1.1. Nesta via recursal, a agravante pleiteia a reforma da decisão para determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o do CPC, bem como determinar a emissão da certidão de inteiro teor em nome do executado para fins de protesto. 1.2. De acordo com o agravante, há de se verificar que não houve pagamento voluntário e muito menos as demais medidas de constrição patrimonial se mostraram frutíferas, pois bens penhoráveis não foram encontrados. Dessa forma, em vias de satisfazer a tutela creditícia perseguida, entende não restar outra alternativa ao demandante que não forçar o pagamento por meio da inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. 2.1. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 2.2. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 2.3. Desta forma, a interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que não se evidencia qualquer fato impeditivo para que o agravante, alcance o resultado pretendido por vias próprias. 2.4. Precedente: "(...) 1. A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la (...)." (07216203120188070000, Rel. Maria De Lourdes Abreu 3a Turma Cível, DJE 20/05/2019). (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1695467, 07434683520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando a possibilidade de o próprio exequente agravante realizar a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado. No mais, não se observa a presença do perigo da demora, eis que não há comprovação de que os agravados estariam dilapidando o patrimônio ou tentando fraudar a execução. Por fim, não há risco de a execução se estender indefinidamente, uma vez que, caso bens penhoráveis não sejam encontrados com o fito de saldar a dívida, o processo será alcançado pela prescrição intercorrente. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo postulado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator